Tribunal: TJDFT
Processo: 0725662-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725662-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA BARRETO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELOISA BARRETO contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0032659-30.1999.8.07.0001, movido pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em seu desfavor, deferiu a penhora de 10% dos seus proventos líquidos, até o limite do débito (ID 97602483, origem). Nas razões (ID 28023589), aduz perceber renda líquida aproximada de R$ 9.310,34, decorrente de aposentadoria por invalidez, e possuir gastos fixos no importe de R$ 10.461,67. Alega que o crédito perseguido não tem natureza alimentar, logo, não se aplica ao caso a exceção prevista no § 2o, artigo 833, do Código de Processo Civil, pois, além de não se tratar de prestação alimentícia, os vencimentos da agravante não superam 40 salários mínimos. Alega que a constrição salarial, único rendimento da devedora, prejudica a sua subsistência. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo para desconstituir a penhora determinada na decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora - 10% dos rendimentos líquidos da executada, até o limite do débito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em juízo perfunctório, verifico a inexistência de plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, vê-se que a agravante é aposentada da Secretaria de Estado de Educação, onde exerceu o cargo de professora de educação básica e percebe proventos líquidos de R$ 9.310,34. (ID 96227120). A credora busca a satisfação do seu crédito em face dos exequentes, no valor de R$ 1.699.313,06 (ID 93332388, origem), tendo sido infrutíferas diversas diligências no intuito de buscar bens passíveis de penhora. Por esta razão, foi pleiteada a constrição ora impugnada. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. In casu, a agravante defendeu a impenhorabilidade de seus rendimentos, sob o argumento de possuir gastos com medicamentos, plano de saúde, empregada doméstica, além das despesas mensais comuns como aluguel, IPUT, condomínio, supermercado, energia e transporte. No entanto, entendo que a quantia percebida pela agravante detém a expressividade necessária para abrandar a lei e excepcionar a incidência de constrição sobre sua fração, estando condizente com o caso concreto a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) dos proventos da devedora. Ademais, não verifico a urgência do pleito, porquanto, não obstante o magistrado tenha deferido a penhora de parcela dos proventos da agravante, condicionou a expedição de ofício ao órgão pagador ao trânsito em julgado do decisum. Confira: “(...) Deste modo, preclusa esta decisão, expeça-se ofício para determinar ao órgão pagador da requerida, Secretaria de Educação do Distrito Federal, a realização de descontos mensais no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida disponível percebida pela executada HELOISA”. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator